Tribunal: TJSP
Processo: 1058947-41.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SOFTWARES PERSONALIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que declarou a inexistência de relação jurídica tributária referente à incidência de ICMS sobre softwares personalizados, reconhecendo a incidência de ISS. II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE SOFTWARES PERSONALIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que declarou a inexistência de relação jurídica tributária referente à incidência de ICMS sobre softwares personalizados, reconhecendo a incidência de ISS. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da fundamentação da sentença de improcedência, que alegava a necessidade de comprovação pericial sobre a personalização dos softwares. III. Razões de Decidir: (i) O acórdão embargado não apresenta vícios que justifiquem os embargos de declaração, pois analisou os fundamentos necessários e pertinentes à decisão. (ii) A inteligência da jurisprudência do STF, no Tema 590, permite caracterizar a incidência de ISS sobre softwares de qualquer tipo, afastando a necessidade de perícia para diferenciar tipos de software. IV. Dispositivo: Embargos de Declaração rejeitados.